Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701314-96.2022.8.07.0001 RECORRENTES: DCL ALIMENTOS LTDA - ME, HTX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. COMODATO MODAL. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS. READEQUAÇÃO. 1. O contrato foi firmado na modalidade comodato, sendo certo que a estipulação de encargos ao comodatário não o desnatura (comodato modal). Nesse descortino, aplica-se o art. 584 do CC, segundo o qual o comodatário não poderá, em hipótese alguma, recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e o gozo da coisa emprestada, se assim não for expressamente estipulado. 2. A regra do art. 584 rege especificamente o contrato de comodato, e, nessa qualidade, deve prevalecer sobre o regramento geral do possuidor de boa-fé (art. 1.219 do CC). 3. As benfeitorias foram realizadas em proveito do comodatário, cuja finalidade era adequar o imóvel à atividade econômica exercida. Condenar o comodatário a indenizá-las constituiria enriquecimento ilícito do comodante, vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A mera ciência e anuência do proprietário quanto às benfeitorias realizadas no local não induzem autorização para fins de ressarcimento, sobretudo no caso dos autos, em que a adequação do imóvel era meio necessário para viabilizar a atividade econômica desempenhada no local pelo comodatário. Não se verifica, ademais, a existência de benfeitorias necessárias, pois, consoante descrito na perícia, as obras não se destinam a conservar o bem ou a evitar a sua deterioração, mas apenas a aumentar e facilitar o uso do bem. 5. Se a sucumbência não for proporcional entre as partes, a sentença que divide igualitariamente as custas e os honorários entre as partes merece reforma. 6. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1076 do STJ). Nenhuma dessas hipóteses, porém, é o caso dos autos, cujo valor da causa representa adequadamente os pedidos. 7. Recurso de apelação dos Autores conhecidos e não providos. Recurso do Réu provido em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187, 422 e 927, todos do Código Civil, aduzindo violação ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto a recorrida, ao romper o contrato abruptamente, causou-lhe prejuízos significativos. Argumenta que houve autorização tácita e verbal por parte da recorrida para a realização das benfeitorias, razão pela qual faz jus à indenização destas; e c) artigos 87 e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a negativa de produção de prova oral, requerida pela parte insurgente, caracteriza cerceamento de defesa. Assevera que a distribuição do ônus da sucumbência ocorreu de forma desproporcional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, inscrito na OAB/DF 17.147. Em contrarrazões, a recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BERNARDO VILLAS BÔAS PALERMO, inscrito na OAB/RJ sob o no 148.056. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 187, 422 e 927, todos do Código Civil, e 87 e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que (ID 58429132): “A mera ciência e anuência do proprietário quanto às benfeitorias realizadas no local não induzem autorização para fins de ressarcimento, sobretudo no caso dos autos, em que a adequação do imóvel era meio necessário para viabilizar a atividade econômica desempenhada no local pelo comodatário. Não se verifica, ademais, a existência de benfeitorias necessárias, pois, consoante descrito na perícia, as obras não se destinam a conservar o bem ou a evitar a sua deterioração, mas apenas a aumentar e facilitar o uso do bem. (...) Os Autores pleitearam a manutenção temporária na posse do imóvel e a indenização por benfeitorias, ao passo que restou procedente apenas e parcialmente o primeiro para umas das Autoras. Nesse contexto, visualiza-se, de fato, a sucumbência não proporcional entre as partes, razão pela qual a r. sentença merece reforma nesse ponto para readequar o percentual de sucumbência para 70 (setenta) e 30% (trinta por cento), considerando a Autora DCL ALIMENTOS LTDA. e a Ré, respectivamente.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, inscrito na OAB/DF 17.147. Por sua vez, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003